Tribunal: TJDFT
Processo: 0703183-58.2025.8.07.9000
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2026-01-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR1 Gabinete do Juiz de Direito Luis Eduardo Yatsuda Arima Número do processo: 0703183-58.2025.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DALMO VIEIRA SANTOS AGRAVADO: DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO DISTRITO FEDERAL, DISTRITO FEDERAL, ANDRE LUIS ABREU DA CONCEICAO D E S P A C H O A parte agravante requer a reconsideração da decisão que indeferiu o pedido de tutela provisória, sustentando a validade da assinatura eletrônica avançada no ATPV-E, nos termos do art. 20 da Resolução no 809/2020. Todavia, não há falar em reconsideração da decisão que indeferiu a medida liminar, porquanto não se verifica qualquer alteração nos pressupostos fáticos ou jurídicos anteriormente analisados (ID 79246685). Com efeito, conforme consignado na decisão, permanece ausente a probabilidade do direito invocado pelo agravante, razão pela qual subsiste a ausência de comprovação dos requisitos mínimos para o deferimento da tutela requerida. Ante o exposto, indefiro o pedido de reconsideração. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões. Intimem-se. Oportunamente, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, despacho datado e assinado eletronicamente. LUÍS EDUARDO YATSUDA ARIMA Juiz de Direito